Tribunal: TCU
Processo: 032.700/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11153/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.700/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Sergio Fernandes (XXX.229.786-XX); Caio de Moura Lemos (XXX.668.686-XX); Francisco Andre Vespasiano (XXX.007.406-XX); Frederico de Melo (XXX.427.566-XX); Gustavo Carvalho Moreira (XXX.462.296-XX); Jeferson Carlos Goncalves Pimenta (XXX.742.226-XX); Joao Manoel dos Santos (XXX.060.196-XX); Jose Roberto Simao (XXX.383.996-XX); Kiwa Teixeira Onnis (XXX.749.556-XX); Welinton Jose Souza Dionizio (XXX.498.706-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia Brasileira de Trens Urbanos 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.